Tribunal: TJPA
Processo: 0815485-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815485-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONAN DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0815485-40.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

LORRAN RIBEIRO DOS SANTOS (OAB/PA 30.713)

PACIENTE:
LEONAN DA SILVA LIMA (CPF 044.275.172-93)

AUTORIDADE COATORA:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0803189-63.2023.8.14.0136

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ART 121, §2º, II E IV C/C ART. 211, CP

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CAUTELAR DE LIBERDADE E PREDICADOS PESSOAIS FAVORAVEIS A IMPLEMENTAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO COATORA. PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE DO PACIENTE E NA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

em favor de
LEONAN DA SILVA LIMA
, em face de decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n° 0803189-63.2023.8.14.0136.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante no dia
16 de setembro de 2023
em razão do suposto cometimento dos crimes de (i) homicídio e (ii) ocultação de cadáver.

A decisão coatora foi prolatada em
17 de setembro de 2023
, durante a audiência de custódia. Quanto à legitimidade da conversão da prisão flagrante em preventiva, assim foi registrado:

De início, acerca da garantia da ordem pública, verifico que os depoimentos prestados no âmbito policial revelam que o autuado é possivelmente dotado de
elevado grau de periculosidade
, haja vista a
gravidade em concreto
do caso em tela, uma vez que o flagranteado supostamente
ceifou a vida de um colega de trabalho após discussão corriqueira seguida da ocultação de cadáver.

Enfim, frise-se a gravidade em concreto do delito, haja vista as circunstâncias e consequências dos fatos, o seu modus operandi, por si sós, demonstram que o representado em liberdade oferece risco à coletividade e à paz social, sendo imperiosa atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior à coletividade.

Decisão coatora – ID 16326905

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta o impetrante que inexistem razões jurídicas para a manutenção da custódia cautelar do paciente, visto que:

a.

Possui condições pessoais favoráveis;

b.

Não houve suficiente demonstração do
periculum libertatis
;

c. Não se justificou a não-aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

No caso, não se pode afirmar que a ordem pública resta comprometida, considerando que o paciente é Réu primário, e, assim não é prudente “presumir possível reiteração delitiva”, sem que sejam juntados dados concretos de que ele possa voltar a cometer os delitos que o levaram ao cárcere.

Em um segundo ponto, verifica-se que não restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, haja vista que a decisão que converteu o flagrante em preventiva apenas apontou suposta gravidade do delito.

(...)

Cabe destacar, mais uma vez, que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e não resistiu à prisão. Desse modo, não é justificável que antes de aplicar ao paciente medida mais gravosa, qual seja, a restrição de liberdade, o magistrado não tenha estabelecido a este, medidas cautelares diversas da prisão.

– Petição Inicial, ID 16325040

Aduz, de igual modo, que as circunstâncias do caso possibilitam a aplicação de cautelares menos gravosas, dado que supostamente insuficientes as razões que suscitaram a prisão preventiva.

Em sede de pedidos, pleiteia a revogação da prisão mediante a expedição de alvará de soltura.

Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

No ID 16394943, a liminar foi indeferida.

Instada a prestar informações, a
autoridade ora coatora
informou que o Ministério Público já ofereceu denúncia em face do paciente:

(...) a vítima e os ora denunciados eram colegas de trabalho, sendo que no dia dos fatos decidiram ir a um bar para ingerir bebida alcoólica. Ato contínuo, quando retornavam do bar, o Ofendido e Maciel Martins passaram a travar discussão verbal acerca de política, sendo que, em dado momento, saíram do veículo em que estavam e passaram a travar luta corporal. Diante da situação, Leonan Lima tentou apartar a briga, ocasião em que a vítima "teria partido para cima de sua pessoa", momento em que se armou com o canivete que trazia no corpo, desferindo um golpe que atingiu o pescoço de Juscelino Lopes, causando sua morte imediata.

Após, ambos os acusados colocaram o corpo no veículo VW GOL (...) e o deixaram em uma estrada de chão, próximo ao acesso ao residencial de casas populares, porém, foram vistos por cidadãos que os denunciaram a policiais militares (...).

Resta configurada a existência das qualificadoras de motivo fútil (briga política) e meio que impossibilitou a defesa da vítima (agiu de surpresa). Materialidade e indícios de autoria presentes no fato. Leonan Lima confessou ter praticado os dois crimes. (...) incorreu o denunciado LEONAN DA SILVA LIMA nos seguintes tipos penais: art. 121, §2º, inciso II e IV e art. 211, ambos do CPB.

– Denúncia trasladada pela Autoridade Coatora, ID 16513538, p. 3

Após, manifestou-se nos autos o RMP de 2º grau, pela denegação da ordem.

No caso em exame, a prisão preventiva do Paciente foi mantida em razão da necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que o crime supostamente cometido pelo ora Paciente foi grave e com motivo fútil, pois teria ceifado a vida de um colega de trabalho após uma discussão originada em divergências políticas, o que evidencia a periculosidade social do ora Paciente, mais ainda quando, em ato contínuo, tentando se eximir de culpa, decidiu ocultar do cadáver da vítima, fatos que comprovam que o Paciente oferece risco à coletividade e à paz social, e que configuram justa causa para a manutenção da decisão atacada.

– Parecer, ID 16678615

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão que apreciou o pedido em caráter liminar, confirma-se inexistente a suscitada ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Como bem referido pelo custos legis, houve a identificação de elevado grau de periculosidade na conduta narrada, o que se confirma neste grau de jurisdição.

O paciente, portanto arma branca em momento de lazer, desferiu golpe fatal em seu colega de trabalho durante desentendimento desencadeado por razões políticas.

Não vislumbro, nesta via, ilegalidade na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão especialmente por não ter havido generalidade – mas sim a escorreita adequação da cautelar designada ante a conduta antijurídica do paciente.

Sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 127.656/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 25/5/2021.)

Por todo o exposto, e na ausência do fumus boni iuris necessário para a concessão do pleito,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ao pacientes, mantendo a prisão preventiva decretada em face de
LEONAN DA SILVA LIMA
, por expressa ausência de ilegalidade do ato combatido neste mandamus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2024